Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-04.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINHO DE JESUS - CPF: 420.018.541-53 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008836-04.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS

EMBARGADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS

c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 277927366), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada por seus próprios fundamentos, e por consequência, majorou em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85, do CPC.

Inconformado, o embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que “
embora a sentença tenha sido integralmente mantida quanto aos demais pontos, o acórdão majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (sic).

E, complementa que
“embora tenha sido deferida a gratuidade da justiça ao embargante em primeira instância, deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, devendo constar na decisão o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Id.
282847384
).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 284725868).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da parte autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável, se tratando de mero dissabor do cotidiano”.

Para tanto, o embargante defende omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que embora a sentença tenha sido integralmente mantida quanto aos demais pontos, o acórdão majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

E, complementa que embora tenha sido deferida a gratuidade da justiça ao embargante em primeira instância, deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, devendo constar na decisão o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante,
adianto que não é caso de acolher os embargos, vez que
não
há vício a ser sanado.

Como se vê dos autos, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a revisão das faturas dos meses de Outubro/2019 a Março/2020 e Outubro/2020 a Novembro/2020, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida e julgou improcedentes os danos morais.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida, e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota do autor fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de recurso de apelação, considerando a sucumbência recíproca, esta Relatora majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, n
a apelação cuja sentença condenou ambas as partes na sucumbência (recíproca), como foi o caso, o entendimento atual do STJ é no sentido de que é sim devida a majoração,
somente
quanto à parte que recorreu e que não houve mudança na origem.

Assim, como o recurso de apelação foi desprovido, houve a manutenção da sentença em todos os seus termos, e apesar de majorar os honorários em desfavor do autor, em razão da sucumbência recíproca, a exigibilidade da verba mantem-se suspensa, em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, como bem fixado na sentença, não havendo vício a ser sanado.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025